Tribunal: TJDFT
Processo: 0733650-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 138243288, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0704984-67.2017.8.07.0018, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e DISTRITO FEDERAL (agravados/exequentes), na qual o magistrado a quo indeferiu a impugnação à arrematação do imóvel situado no SHIS QI 23 Conjunto 02 Casa 02, Brasília/DF, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Compulsando os autos, observa-se que em sede de embargos de declaração este Juízo negou provimento ao citado recurso e determinou o seguinte: Assim sendo, promova a Secretaria a restituição do valor depositado no ID no 129347218 e 132126549, em favor do senhor Adrianno de Andrade Maciel. Na falta dos dados bancários necessários a expedição do ofício de restituição de valores, intime-se para tanto. Ademais, em se tratando do requerimento formulado pelo senhor Valdir Lima Borba, defiro a expedição de carta de arrematação do imóvel SQN 104, bloco C, apartamento 205, uma vez que alienação judicial se encontra perfeita e acabada. No que se refere à postulação de ID no 130229021 formulada por Paulo Sérgio Tadeu Marinho Morais, defiro a expedição de carta de arrematação relativa ao imóvel QI 9, Bloco G, Apto 103, Guará. Em se tratando do requerimento de levantamento de valores para fins de pagamento do IPTU/TLP, resguardo-me de apreciá-lo para um momento posterior a manifestação do Ministério público a esse respeito. Irresignado, Adrianno interpôs Agravo de Instrumento contra a indigitada decisão, sendo certo que a relatoria do recurso concedeu efeito suspensivo à decisão. No ID no 136444218 constou pedido de chamamento do feito à ordem para que o feito tivesse o seu curso integralmente suspenso até que sobreviesse o julgamento do Agravo. Este Juízo esclareceu que a determinação proveniente do Egrégio TJDFT tem imediata relação com o Apartamento 205, situado na SQN 104, Bloco C, Asa Norte, sendo certo que os demais atos constritivos, desde que atinentes a outros imóveis, poderiam continuar a ocorrer. No ID no 136469703, o leiloeiro informou a arrematação do bem SHIS QI 23, Conjunto 2, Casa no 2, Brasília – DF pelo valor de R$ 2.712.000,00 (dois milhões, setecentos e doze mil reais). Na manifestação acostada no ID no 136700851, PAULO SÉRGIO TADEU MARINHO MORAES, arrematante do imóvel denominado Apartamento no 103, do Bloco “G”, da QI-09, do SRIA/GUARÁ, Brasília – DF, requereu a intimação do Ministério Público para que se manifestasse acerca do pleito de levantamento de valores para dos débitos de IPTU. Na petição de ID no 137234784, SONIA MARIA DE ANDRADE SANTOS afirma que o imóvel SHIS QI 23 Conjunto 02 Casa 02, Lago Sul, Brasília teria sido arrematado por preço vil e sugere que a participação da população no leilão teria sido prejudicada. BMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA, arrematante do bem imóvel SHIS QI 23 Conjunto 02 Casa 02, Lago Sul, Brasília, compareceu aos autos pugnando pela reserva da importância de R$ 30.290,34 (trinta mil duzentos noventa reais e trinta quatro centavos) para o pagamento do débito de IPTU e, neste caso, posterior expedição de carta de arrematação. O Ministério Público, por sua vez (ID no 137645729) oficiou pela rejeição da impugnação apresentada à arrematação. É o relatório. DECIDO. Apartamento no 103, do Bloco “G”, da QI-09, do SRIA/GUARÁ Em relação ao bem arrematado por PAULO SÉRGIO TADEU MARINHO MORAES, verifica-se a existência de débitos tributários (IPTU) que impedem a imissão na posse e sua adequada regularização. Com efeito, a arrematação de bem imóvel em leilão implica aquisição originaria do título de propriedade. Desse modo, o bem adquirido deve ser repassado ao adquirente sem quaisquer ônus que sobre ele incidam, inclusive débitos tributários Nesse contexto, verifica-se que a existência da dívida mencionada tem se tornado fator impeditivo para o adequado aproveitamento, utilização do bem e consolidação da propriedade. Desse modo, intime-se o Ministério Público para que se manifeste quanto ao requerimento de levantamento de valor em importância suficiente para a quitação do débito. Impugnação à arrematação (ID no 137234784) Inicialmente, a devedora assevera que o imóvel teria sido arrematado por preço vil. Sobre a temática, confira-se o que a legislação processual esclarece: Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. (Ressalvam-se os grifos) Tendo o imóvel sido avaliado em R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), e posteriormente arrematado pelo preço final de R$ 2.847.600,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e seiscentos reais), claro está que o valor pago não é inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação. Logo, insubsistente a alegação de preço vil. Quanto à temática relativa a hipotética baixa participação no leilão, saliente-se que bastaria que eventuais interessado lessem a decisão monocrática proveniente do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para chegar à compreensão de que o agravo interposto versava sobre apenas um imóvel e, por consectário lógico, a ordem de suspensão somente atingiria o bem descrito como SQN 104, Bloco C, Asa Norte. Portanto, as alegações relativas a essa temática transparecem ser meras conjecturas desprovidas de qualquer suporte probatório, e que, naturalmente, devem ser rejeitadas. À vista do exposto, rejeito a impugnação à arrematação em sua integralidade. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste quanto ao requerimento de reserva de valores formulados, tanto PAULO SÉRGIO TADEU MARINHO MORAES como por BMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. (...) A agravante/executada, em suas razões recursais (ID 40010543), sustenta que a decisão rebatida dispõe sobre a não ocorrência de quaisquer prejuízos à participação no leilão ocorrido em 06/09/2022, em razão da decisão de suspensão de tramitação dos autos proferida em 24/08/2022 (ID 135070548, dos autos de origem), posto que, caso houvessem interessados, estes poderiam acessar os autos do Agravo de Instrumento n o. 0727721-45.2022.8.07.0000, e lá verificar a extensão da suspensão processual. Alega que, o próprio juízo a quo, reconhece os danos causados ao leilão, uma vez que não houve qualquer participação de interessados e que, por esse motivo, reconheceu que possíveis interessados somente teriam conhecimento da real extensão da suspensão processual ao se consultar e analisar processo diverso, reconhecendo que nos autos do processo principal há decisão determinando ou entendimento pela total suspensão processual. Defende que não há qualquer dúvida que a decisão de suspensão (ID 135070548, dos autos de origem) determinou ou deu a entender pela suspensão total do processo e que, de semelhante modo, inclusive, também entendeu o ilustre representante do MPDFT (ID 135628712, dos autos de origem). Aduz que, assim, seja pela própria afirmação do juízo a quo de que seria necessário analisar o processo diverso em segunda instância para que um interessado conseguisse compreender a extensão da suspensão processual determinada, ou mesmo, seja pelo próprio entendimento acima citado, cabalmente a confusão processual gerou prejuízos a participação no legal judicial, tendo que este restou negativo. Assevera que o artigo 890, Código de Processo Civil, dispõe sobre o direito à livre participação popular em leilão judicial com a apresentação de lances visando a arrematação do bem, mas que, contudo, no caso em tela, tal direito não foi devidamente observado. Afirma que o imóvel objeto desta demanda foi levado à leilão, sendo arrematado em 2o leilão pelo montante de R$ 2.712.000,00 (dois milhões, setecentos e doze mil reais), mas que, porém, houve prévia avalição do imóvel, o qual se apurou o valor de mercado do bem de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais). Sustenta que o imóvel foi arrematado por valor muito inferior ao valor apurado na avaliação judicial em segundo leilão, ou seja, por mais de 30% (por cento) menor que o valor da recente avaliação judicial, gerando um prejuízo a ora Agravante de quase dois milhões de reais, o que justifica tornar sem efeito a arrematação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar que o juízo a quo se abstenha de emitir a carta de arrematação e de determinar a imissão na posse do imóvel situado no SHIS QI 23 Conjunto 02 Casa 02, Brasília/DF, até o julgamento em definitivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para determinar a anulação do leilão e arrematação, com fundamento nas razões recursais apresentadas. Preparo (ID 40010545). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o indeferimento da impugnação à arrematação do imóvel situado no SHIS QI 23 Conjunto 02 Casa 02, Brasília/DF. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, porquanto poderia haver a conclusão de que a arrematação em questão foi feita por preço indevido. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.